Tribunal: STJ
Processo: 1025805-94.2020.8.26.0564
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2125599 - SP (2024/0056907-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: CÁSSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919
EDUARDO CASSIANO PAULO - SP292395
LUCIANO TONELLI - SP489129
TAÍS SANTOS DE ARAUJO - SP489209
SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR - DF061518
ROGERIA FAGUNDES DOTTI - DF062184
RECORRIDO
: EDIMAR HIDALGO RUIZ
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SCHIRRMEISTER SEGALLA - SP130765
CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
SIMONE SALUM SCHIRRMEISTER SEGALLA - SP318324
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
NULIDADE
PROCESSUAL. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL ASSÍNCRONO
DURANTE RECESSO FORENSE. SUSTENTAÇÃO ORAL.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se há nulidade
processual: (i) na realização de sessões de julgamento assíncrono durante o
recesso forense, e (ii) em razão da não viabilização de sustentação oral em
sessão de julgamento presencial.
2. O julgamento na modalidade virtual assíncrona e o indeferimento de
sustentação oral na modalidade presencial não acarretam, por si só,
nulidade processual.
3. A realização de sessões de julgamento durante o recesso forense viola o
art. 220, § 2o, do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão dos
prazos processuais e a vedação de audiências e sessões de julgamento
nesse período.
4. A modalidade de julgamento virtual não afasta a garantia de
participação das partes da solenidade, de modo que sua realização durante
o recesso forense prejudica o exercício do direito de defesa dos interesses
das partes, na medida em que fere legítima expectativa quanto à ausência
de atividade que demande atuação do procurador.
5. Na hipótese, o prejuízo restou caracterizado com a impossibilidade do
pleno exercício de defesa, a exemplo do envio de memoriais em prazo hábil
ou envio de sustentação oral ao julgamento virtual, além do próprio
resultado desfavorável.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar o acórdão
recorrido e determinar a realização de novo julgamento da apelação fora do
recesso forense na modalidade entendida como adequada pela Corte local.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47919481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/06/2025. Código de Controle do Documento: e22ebd37-fec5-4dad-9518-4be223cedc4c

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47919481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/06/2025. Código de Controle do Documento: e22ebd37-fec5-4dad-9518-4be223cedc4c

RECURSO ESPECIAL No 2125599 - SP (2024/0056907-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: CÁSSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919
EDUARDO CASSIANO PAULO - SP292395
LUCIANO TONELLI - SP489129
TAÍS SANTOS DE ARAUJO - SP489209
SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR - DF061518
ROGERIA FAGUNDES DOTTI - DF062184
RECORRIDO
: EDIMAR HIDALGO RUIZ
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SCHIRRMEISTER SEGALLA - SP130765
CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
SIMONE SALUM SCHIRRMEISTER SEGALLA - SP318324
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
NULIDADE
PROCESSUAL. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL ASSÍNCRONO
DURANTE RECESSO FORENSE. SUSTENTAÇÃO ORAL.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se há nulidade
processual: (i) na realização de sessões de julgamento assíncrono durante o
recesso forense, e (ii) em razão da não viabilização de sustentação oral em
sessão de julgamento presencial.
2. O julgamento na modalidade virtual assíncrona e o indeferimento de
sustentação oral na modalidade presencial não acarretam, por si só,
nulidade processual.
3. A realização de sessões de julgamento durante o recesso forense viola o
art. 220, § 2o, do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão dos
prazos processuais e a vedação de audiências e sessões de julgamento
nesse período.
4. A modalidade de julgamento virtual não afasta a garantia de
participação das partes da solenidade, de modo que sua realização durante
o recesso forense prejudica o exercício do direito de defesa dos interesses
das partes, na medida em que fere legítima expectativa quanto à ausência
de atividade que demande atuação do procurador.
5. Na hipótese, o prejuízo restou caracterizado com a impossibilidade do
pleno exercício de defesa, a exemplo do envio de memoriais em prazo hábil
ou envio de sustentação oral ao julgamento virtual, além do próprio
resultado desfavorável.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar o acórdão
recorrido e determinar a realização de novo julgamento da apelação fora do
recesso forense na modalidade entendida como adequada pela Corte local.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALEX FABIANO ALVES DA
SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o
ado:
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ement
Documento eletrônico VDA47919483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 95225eb1-d985-42e0-b823-d5c16c708e76

"HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
PARCERIA
PROFISSIONAL
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM
PLEITO CONDENATÓRIO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de
interesse de agir em relação ao pleito declaratório. Correto reconhecimento.
Inexistência de controvérsia em torno da relação jurídica mantida entre as
partes. Discussão que paira apenas sobre as condições da remuneração do
autor. Elementos probatórios que não são capazes de corroborar as
alegações do demandante e chancelar o pleito condenatório envolvendo cifra
milionária. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO
(e-STJ fls. 4.865/4.875).
DESPROVIDO"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 4.920/4.
932).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) art. 220, § 2o, do Código de Processo Civil - tendo em vista que o
julgamento do recurso de apelação ocorreu dentro do período de 20 de dezembro a 20
de janeiro, apesar da vedação legal expressa de sessões de julgamento em tal
interregno, ainda que no formato virtual;
(ii) arts. 934 a 937 do Código de Processo Civil – porque necessária a
viabilidade de sustentação oral com a realização de sessão de julgamento presenciais;
(iii) art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil – porquanto possível o
reconhecimento a qualquer tempo da incompetência absoluta do órgão julgador, que
no presente caso deveria ser apreciado pela Subseção I de Direito Privado do Tribunal;
(iv) art. 19, I, do Código de Processo Civil – na medida em que o interesse
processual do autor também envolve o reconhecimento judicial do modo de ser de
uma relação jurídica;
(v) arts. 357, § 1o, e 505 do Código de Processo Civil - diante da
impossibilidade de a decisão de saneamento ser infirmada em sentença e acórdão;
(vi) art. 357, § 6o, do Código de Processo Civil - haja vista a inobservância
do procedimento estabelecido para indicação e colheita da prova testemunhal;
(vii) arts. 373, I, 443, 444, 447, § 4o, 445, 464 do Código de Processo Civil e
227, parágrafo único, do Código Civil – porquanto necessária a produção de meios de
prova e de avaliação do acervo probatório em harmonia com a fixação das questões
controvertidas em decisão saneadora estável;
(viii) art. 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil – pois ausente
fundamentação adequada e suficiente quando o Tribunal confirma a sentença por
seus próprios fundamentos, e
(ix) arts. 487, III, alínea "a", e 1.022, II, do Código de Processo Civil e 113,
122 e 422 do Código Civil – diante da omissão decisória, a despeito de tempestivos
embargos de declaração, a respeito da interpretação do negócio jurídico controvertido
nos autos e do reconhecimento jurídico parcial do pedido pelo réu.
Contrarrazões às e-STJ fls. 4.973/4.993. O recurso foi admitido (e-STJ fls.
4.994/4.995) e ascendeu a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47919483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 95225eb1-d985-42e0-b823-d5c16c708e76

A controvérsia dos autos resume-se em definir se há nulidade processual:
(i) na realização de sessões de julgamento assíncrono durante o recesso forense, e (ii)
em razão da não viabilização de sustentação oral em sessão de julgamento presencial.
A insurgência merece prosperar em parte.

1. Breve histórico dos fatos.

Na origem, trata-se de ação declaratória de reconhecimento de relação
jurídica profissional, fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios,
movida por ALEX FABIANO ALVES DA SILVA, na qual sustenta que mantinha uma
parceria profissional com EDIMAR HIDALGO RUIZ para atuação em processos
judiciais de revisão de benefícios previdenciários, ocorrida entre 1°/6/2009 e 28/4
/2018. Postula, ao final, o reconhecimento da relação e a condenação do demandado
ao montante histórico de R$ 1.084.660,16 (um milhão oitenta e quatro mil seiscentos
e sessenta reais e dezesseis centavos).
O juízo de primeiro grau proferiu decisão na qual julgou extinto, sem
resolução do mérito, o pedido declaratório e improcedente a pretensão condenatória
deduzida.
A Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em julgamento virtual, negou provimento ao recurso com os
seguintes fundamentos: (i) não há discussão acerca da existência de parceria
profissional entre as partes, apenas sobre suas condições; (ii) a prova testemunhal foi
capaz de dirimir o debate travado entre as partes, e (iii) o autor não se desincumbiu de
seu ônus probatório.
Nos embargos de declaração, o ora recorrente, defendeu a nulidade do
julgamento do recurso de apelação, porquanto realizado na modalidade virtual
assíncrona
ríodo do recesso judiciário, não tendo sido oportunizada a
dentro do pe
adequada participação do procurador do apelante no julgamento e a viabilização da
sustentação oral para a qual foi contratado.
A Corte local rejeitou os declaratórios, nos seguintes termos:

"(...)
Não se ignora que o Código de Processo Civil, em seu art. 220, §
2o, estabelece, que durante a suspensão do prazo nos dias compreendidos
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, não se realizarão audiências nem
sessões de julgamento. Entretanto, não é possível estender a aplicação do
aludido preceito às sessões de julgamento virtual. O escopo da norma é
conferir proteção ao exercício da atividade advocatícia e garantir aos
patronos interregno de descanso, que seria prejudicado com a realização de
audiências e sessões de julgamento, hipótese não verificada nas hipóteses
de julgamento virtual. A interpretação literal da norma, nos moldes
ventilados pelo embargante, significaria obstar o Poder Judiciário de realizar
qualquer tipo de julgamento, em que pese exaurido o recesso forense,
exegese desarrazoada e que, por óbvio, não deve prevalecer.
Segundo o princípio pas de nulité sans grief, somente se declara
nulidade se comprovado efetivo prejuízo, o que está positivado no art. 282 e
art. 283 do CPC. O fato de o julgamento ter ocorrido de forma virtual, com
início em 18.01.2023 não traz qualquer prejuízo à parte, haja vista que o ato
se encerrou em 20.01.2023, mediante publicação do aresto apenas em
02.02.2023 (fls. 4876), quando já retomados os prazos processuais" (e-STJ
fls. 4.927/4.928).

Documento eletrônico VDA47919483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 95225eb1-d985-42e0-b823-d5c16c708e76

Sobreveio o presente recurso especial que se passa a examinar.

2. Da modalidade de julgamento virtual assíncrono.

As necessidades do ambiente jurídico contemporâneo conectadas à
modernização dos sistemas processuais eletrônicos resultaram no aprimoramento de
tecnologias que viabilizaram a realização de julgamentos em plataformas eletrônicas
por meio dos chamados plenários virtuais. Tal modalidade de julgamento, também
denominada como assíncrona, consiste em alternativa inescapável para a redução do
acervo processual e para a melhora na eficiência da prestação jurisdicional.
O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais estaduais e regionais
passaram a regulamentar os procedimentos de julgamento, especificando prazos e
garantias ao pleno exercício dos direitos das partes, a exemplo da recente Resolução
No 591 de 23/10/2024 CNJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta-se no sentido de
que inexiste hierarquia entre as modalidades de julgamento, presencial ou em
ambiente virtual. Ambas se propõem a garantir integralmente a ampla defesa e o
contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, sem nenhuma violação
dos arts. 934, 935, 936 e 937 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido: REsp 1.947.636/PE, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgInt no AREsp 2.653.080
/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de
25/10/2024; AgInt no AREsp 2.518.933/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, REPDJe de 26/06/2024, DJe de 2/5/2024;
AgInt no REsp 2.056.730/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024; AgInt no REsp 1.936.636/SP,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe
de 23/8/2023.
Conforme avalia José Henrique Mouta Araújo:

"O plenário virtual democratizou a pauta, eis que, além de incluir
qualquer classe, a escolha deste modelo deliberativo é do relator em cada
caso concreto, o que, na prática, indica que a esmagadora maioria dos casos
são resolvidos neste ambiente — com publicação da pauta e calendário por
vezes em lista ou bloco de processos.
O plenário virtual, em suma, abriu a oportunidade de julgamento
mensal de dezenas, centenas ou, quiçá, milhares de processos que, se
ficassem dependentes exclusivamente do modelo deliberativo físico ficariam
abarrotando os acervos e as pendências nos gabinetes dos relatores."
(Opinião Modelo ideal da participação dos advogados nos plenários físico e
virtual. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-dez-16/modelo-
ideal-da-participacao-dos-advogados-nos-plenarios-fisico-e-virtual/)
Atualmente, nas Cortes Superiores, ações e recursos de alta complexidade,
a exemplo de recursos especiais, recursos extraordinários e demandas de controle
concentrado de constitucionalidade, têm sido julgadas com o devido zelo e eficiência
em ambiente virtual, fato que evidencia como a variedade de ambientes de julgamento
com a utilização da tecnologia aliada às garantias processuais favorece o desempenho
da jurisdição. Desse modo, a objeção acerca da modalidade eleita pelo relator, bem
como o não deferimento de destaque aos recursos a fim de possibilitar o exercício de
sustentação oral em julgamento presencial, não caracteriza cerceamento do direito de
defesa da parte.
Documento eletrônico VDA47919483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 95225eb1-d985-42e0-b823-d5c16c708e76

No ponto, Andréa Mussnich Barreto e Paulo Mendes, ao analisarem as
inovações trazidas pelo plenário virtual, reportam que:

"Pesquisa de diagnóstico realizada pelo Supremo Tribunal Federal
e recentemente divulgada revela que, após o início da pandemia e a
universalização do emprego do plenário virtual para todas as espécies de
ações e recursos de competência da Corte, foi constatada uma ampliação do
número de acórdãos não unânimes, ante o aumento da proporção de
julgamentos em que houve pelo menos um voto dissidente do ministro
relator. Por certo que as razões e os fatores que contribuíram para essa
recente diversificação dos fundamentos expostos nas decisões ainda
merecem ser objeto de estudo e definição, mas o dado guarda relevância
para auxiliar na análise da qualidade deliberativa do formato virtual, ante a
evidência da possibilidade de ser possível apresentarem-se contrapontos aos
argumentos do voto do relator.
O plenário virtual representa, portanto, uma ferramenta de
julgamento com inovações importantes que permitiram ao STF analisar os
temas submetidos ao tribunal e dar conta de um passivo crescente, tanto no
tocante ao exame da existência de repercussão geral, quanto do mérito, que
viabiliza a orientação da Suprema Corte de como o jurisdicionado pode
pautar suas decisões e condutas. Se queremos que o STF confira tantas
respostas à sociedade, é preciso que tenha instrumentos para que apenas
11 ministros possam cumprir tal papel." (Julgamentos virtuais do STF e o
direito tributário Plenário virtual trouxe inovações importantes que
" Disponível em:
permitiram ao Supremo dar conta de um passivo crescente.
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/pauta-fiscal
/julgamentos-virtuais-do-stf-e-o-direito-tributario).

Com efeito, a modalidade de julgamento assíncrono consiste em mecanismo
tecnológico cuja funcionalidade não afasta a participação das partes por meio de seus
procuradores, do exercício de seu direito de defesa, na medida em que as garantias
processuais aplicáveis à modalidade presencial devem ser observadas na via virtual.
Assim, a ordinária realização de julgamento virtual e a negativa de
realização de sustentação oral em julgamento presencial não caracteriza cerceamento
de defesa.

3. Da realização de sessão julgamento no período do recesso forense.

O art. 220 do Código de Processo Civil, inserido no capítulo referente aos
prazos processuais em geral, passou a dispor que:

"Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.
§ 1o Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos
por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e
da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições
durante o período previsto no caput .
§ 2o Durante a suspensão do prazo, não se realizarão
"
audiências nem sessões de julgamento (grifou-se).

Cuida-se da concretização de antiga reivindicação da classe dos advogados
pela justa paralisação das suas atividades durante o que se passou a denominar de
recesso forense.
Portanto, independentemente de haver ou não férias coletivas, o art. 220
prevê a suspensão do curso dos prazos processuais, em toda a Justiça civil, no
período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
A esse respeito:

Documento eletrônico VDA47919483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 95225eb1-d985-42e0-b823-d5c16c708e76

(...)
"
A reforma constitucional operada pela Emenda 45, de
30.12.2004, determinou que a atividade jurisdicional será “ininterrupta”,
ficando por isso vedadas “férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo
grau” e determinado o “plantão permanente” de juízes “nos dias em que não
houver expediente forense normal” (CF, art. 93, inc. XII).
Com isso, poder-se-ia pensar que as regras do CPC/1973
relativas a férias forenses não teriam sido recepcionadas pela nova ordem
constitucional. Acontece que a inovação da Emenda 45 não abrangeu todos
os órgãos do Poder Judiciário. Ficou restrita aos juízos (de primeiro grau) e
aos tribunais de segundo grau. Os tribunais superiores foram, assim,
mantidos sob o regime de férias coletivas. No seu âmbito, portanto, as
normas codificadas sobre a matéria continuaram plenamente em vigor.
Mesmo em relação aos órgãos mencionados no novo dispositivo
constitucional, não restou de todo afastada a hipótese de algum recesso, a
exemplo do que se passa na Justiça Federal (sem embargo de inexistir férias
coletivas nos órgãos que a compõem). Em razão disso, com ou sem férias
coletivas, o art. 220 do CPC/2015 prevê que se suspende, em toda a
Justiça Civil, o curso do prazo processual nos dias compreendidos
Ocorrendo isto, ter-se-á
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.
de fato e de direito um recesso forense, cujos efeitos, segundo antiga e
remansosa jurisprudência, sempre se equipararam aos das férias forenses"
(JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil- vol. I - 65a Edição
2024. 65. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.506. ISBN
9786559649389, págs. 505/506 - grifou-se).

o período de recesso forense só é permitida a prática de
Com efeito, durante
atos que independem da atividade dos advogados. Em consequência, no período de 20
de dezembro a 20 de janeiro, resta vedada a realização de audiências e sessões de
julgamento, conforme se fez constar expressamente no § 2o do dispositivo.
Nesse sentido, a dicção da doutrina especializada:

"(...)
Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive (art. 220).
Também contempla exceção à regra geral. Trata o dispositivo das
férias dos advogados. No período de 20 de dezembro a 20 de janeiro todos
os prazos processuais serão suspensos, inclusive os que estiverem em curso
nos processos mencionados nos incs. I a III do art. 215. Nenhum prazo,
pouco importa o juízo, terá seu curso iniciado. Ressalte-se que a tramitação
de processos e o curso de prazos não é incompatível com férias de juízes.
Porém, é absolutamente incompatível com férias de advogados. Nesse
período (20 de dezembro a 20 de janeiro) só se pode praticar atos que
Juizes podem prolatar sentenças, mas os
independem dos advogados.
prazos para interposição de recursos não serão contados. Escrivães podem
até movimentar processos, mas a contagem de prazos não se iniciará.
Contudo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento, porque
indispensável a presença de advogados" (DONIZETTI, Elpídio. Curso
didático de direito processual civil. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2019, pág. 403
- grifou-se).

A modalidade do julgamento assíncrono não retira do procurador a garantia
de atuação, a exemplo do encaminhamento de sustentação oral, apresentação de
memoriais ao relator e aos demais integrantes do colegiado, a prestação de
esclarecimentos de fatos que entenderem indispensáveis ao julgamento do recurso.
Dessa maneira, iniciada a rodada de julgamento, é oportunizado aos julgadores
examinar os fundamento trazidos pelo relator a fim de decidir se estão assim
convencidos, se pretendem divergir, levando em consideração a atuação do procurador
na defesa dos interesses de seu cliente.
Documento eletrônico VDA47919483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 95225eb1-d985-42e0-b823-d5c16c708e76

A observância da suspensão do curso dos prazos processuais e a vedação
de realização de audiência e sessões de julgamento consiste em garantia das partes e
seus procuradores para que, em período limitado do ano, pré-estabelecido, quando
ausente hipótese de urgência ou excepcionalidade diante da natureza da ação,
estejam desobrigadas da vigilância constante necessária a boa atuação.
No caso dos autos, o julgamento do recurso de modo assíncrono, em
ambiente virtual, não gerou prejuízo à parte em decorrência da modalidade em si,
ainda que não atendido o pedido de encaminhamento à pauta presencial. A nulidade
configura-se, no entanto, no fato de o Tribunal local não ter observado a suspensão
dos prazos processuais e a vedação à realização de sessões de julgamento no período
de 20 (vinte) de dezembro a 20 (vinte) de janeiro.
É incontroverso que a sessão de julgamento virtual foi realizada entre 18/1
/2023 e 20/1/2023. A decisão recorrida foi publicada em data posterior ao final do
recesso forense. Tal feito, contudo, não se mostra suficiente a afastar a ausência de
validade da sessão de julgamento realizada nos últimos dias do período de recesso.
Ademais, a não observância da vedação imposta pelo referido dispositivo
legal evidencia manifesto prejuízo à parte que perdeu a oportunidade de ver exercido o
direito de defesa de seus interesses em toda sua extensão, com possibilidade de envio
de sustentação oral para tal modalidade, esclarecimentos de questões de fato que
poderiam ser realizados durante a rodada de julgamento, apresentação de memorais a
todos os integrantes do colegiado, tudo isso sem perder a dinamicidade do julgamento
pela modalidade assíncrona.
Além disso, a realização da sessão de julgamento em período no qual os
profissionais estavam por lei dispensados do exercício de sua atividade viola legítima
expectativa criada, especialmente porque a natureza da presente demanda,
meramente patrimonial, não denota nenhuma exceção a justificar eventual urgência
do julgamento durante o recesso forense. O prejuízo restou caracterizado com a
impossibilidade do pleno exercício de defesa, a exemplo do envio de memoriais em
prazo hábil ou envio de sustentação oral ao julgamento virtual, cabível no recurso de
apelação, além do próprio resultado desfavorável.
Registra-se que o fundamento trazido na decisão dos embargos de
declaração quanto à preclusão do pedido de sustentação oral em julgamento
presencial não é suficiente a validar a realização do julgamento durante o recesso
forense sem que haja situação excepcional a justificar tal medida.
No mesmo sentido, o procurador postulou no curso da rodada de
julgamento, ainda dentro período do recesso o adiamento para exercício de seu direito
de defesa, determinação que não foi acolhida (e-STJ fls. 4.860/4.861). Acrescente-se o
fato de que nem sequer se verifica nos autos certificação acerca da publicação da
inclusão do processo em pauta de julgamento, garantia processual indispensável.
Assim, configurada a violação do art. 220, § 2o, do Código de Processo Civil,
necessária a cassação do julgamento da apelação (e-STJ fls. 4.865/4.875) para que
haja novo julgamento a ser realizado na modalidade que a Corte local entender por
adequada, fora do período do recesso forense, a fim de garantir o devido processo legal
e o pleno exercício do direito de defesa dos interesses do recorrente.

4. Do Dispositivo.

Documento eletrônico VDA47919483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 95225eb1-d985-42e0-b823-d5c16c708e76

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial provimento
para cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento da
apelação fora do recesso forense na modalidade que o colegiado local entender por
adequada.
Ficam prejudicadas as demais alegações do recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme determina o art. 85,
§ 11, do CPC, em virtude do provimento do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47919483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/06/2025 13:38:41
Código de Controle do Documento: 95225eb1-d985-42e0-b823-d5c16c708e76

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0056907-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.125.599 / SP
Número Origem: 10258059420208260564
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: CÁSSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919
EDUARDO CASSIANO PAULO - SP292395
SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA JÚNIOR - DF061518
ROGERIA FAGUNDES DOTTI - DF062184
LUCIANO TONELLI - SP489129
TAÍS SANTOS DE ARAUJO - SP489209
RECORRIDO
: EDIMAR HIDALGO RUIZ
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SCHIRRMEISTER SEGALLA - SP130765
CARLOS ALBERTO GARBI JÚNIOR - SP261278
ADVOGADOS
: SIMONE SALUM SCHIRRMEISTER SEGALLA - SP318324
WILLIAM NERI GARBI - SP304950
CARLOS ALBERTO GARBI - SP080566
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Contratos de Consumo - Serviços Profissionais
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, pelo RECORRENTE: ALEX FABIANO ALVES DA
SILVA
Dr.
ALESSANDRO
SCHIRRMEISTER
SEGALLA,
pelo RECORRIDO: EDIMAR
HIDALGO RUIZ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
C542245155:01131<50281@
2024/0056907-4 - REsp 2125599
Documento eletrônico VDA47902183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/06/2025 19:10:30
Código de Controle do Documento: 0BEFBA13-37FE-4087-A08E-69C82D7967BD